Tribunal: TJSP
Processo: 2263801-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Lixo – Exercícios de 2019 e 2020 – Município de Campo Limpo Paulista – Decisão recorrida que, considerando a existência de mais de um endereço indicado, após a realização de pesquisa via Infojud, Renajud e Sisbajud, determinou que o exequente providenciasse o envio de cartas com Aviso de Recebimento (AR) para comprovar se realmente a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Lixo – Exercícios de 2019 e 2020 – Município de Campo Limpo Paulista – Decisão recorrida que, considerando a existência de mais de um endereço indicado, após a realização de pesquisa via Infojud, Renajud e Sisbajud, determinou que o exequente providenciasse o envio de cartas com Aviso de Recebimento (AR) para comprovar se realmente a parte executada reside em um dos endereços informados – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Frustração da anterior tentativa de localização do executado – Citação que é ato inerente ao Poder Judiciário – Diligência que não pode ser efetuada diretamente pela parte e que atende ao interesse da Justiça – Expedição de carta postal com A/R, via adequada para citação do executado e prosseguimento da execução fiscal Decisão reformada – Recurso provido.